Tribunal: TJES
Processo: 5002822-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002822-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO CESAR MENDES DOS SANTOS e outros (5)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

– CONCURSO PÚBLICO

– CANDIDATOS SUPOSTAMENTE APROVADOS NO CADASTRO DE RESERVA - DIREITO À NOMEAÇÃO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA APROVAÇÃO E DA NECESSIDADE CONTEMPORÂNEA DA ADMINISTRATICAÇÃO – TEMA 784, DO STF - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A controvérsia trazida ao conhecimento desta Corte diz respeito ao direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.

2.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784, firmou entendimento no sentido de que “
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
”.

3.
Com efeito, é certo que abertura de novo concurso para o mesmo cargo, no prazo de validade de certame público realizado anteriormente não enseja, por si só, a convolação da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do limite de vagas ofertadas no edital.

4.
O que definirá a transmudação, com reconhecimento do direito líquido e certo do candidato à nomeação e posse no cargo para o qual restou aprovado, fora do número de vagas, é a efetiva manifestação de vontade por parte da Administração Pública, consubstanciada na exteriorização de atos administrativos que relevem a necessidade contemporânea do provimento de vagas e ato administrativo resultante na preterição aos candidatos aprovados e classificados no cadastro de reserva.

5.
No caso, não há prova da convocação de candidatos do novo concurso. Ao contrário, houve, tão somente, a deflagração do certame, sem indicativo concreto de que fase ele se encontra.

6.
Não há, ainda, prova concreta de que os recorrentes foram efetivamente aprovados e componham o cadastrado de reserva, porquanto não participaram da última etapa do certamente, que era eliminatória.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002822-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIO CESAR MENDES DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JULIO CESAR MENDES DOS SANTOS e outros
contra a r. decisão ,ID 7542341, que indeferiu a liminar pretendida.

Em suas razões, ID 7542336, aduzem, em síntese, que foram aprovados – em cadastro de reserva - no concurso público para o cargo de guarda municipal do Município de Cariacica (Edital 01/2020) e que a Administração abriu novo concurso público para o mesmo cargo (Edital 01/2023), dentro do prazo de validade do certame no qual foram aprovados, demonstrando a necessidade de vagas e convolando a expectativa de direito que ostentavam em direito líquido e certo.

Pugnam pelo provimento recursal, a fim de que se determine que a Administração não nomeie os candidatos aprovados no novo concurso (Edital 01/2023).

Decisão, ID 7821319, em que indeferi a tutela antecipada recursal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia trazida ao conhecimento desta Corte diz respeito ao direito à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784, firmou posição no sentido de que “
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
”.

Com efeito, é certo que abertura de novo concurso para o mesmo cargo, no prazo de validade daquele realizado anteriormente, não enseja, por si só, a convolação da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do limite de vagas ofertadas no edital.

O que definirá a transmudação na natureza do direito, com reconhecimento do direito líquido e certo do candidato à nomeação e posse no cargo para o qual restou aprovado, fora do número de vagas, é a efetiva manifestação de vontade por parte da Administração Pública, consubstanciada na exteriorização de atos administrativos que relevem a
necessidade contemporânea
do provimento de vagas e ato administrativo resultante na preterição aos candidatos aprovados e classificados no cadastro de reserva.

Ocorre que, no caso dos autos, são dois os óbices à pretensão recursal.

O primeiro diz respeito à ausência de prova de convocação de candidatos do novo concurso. Há, tão somente, prova da deflagração do certame, sem indicativo concreto de que fase ele se encontra.

O segundo relaciona-se com a potencial discussão acerca da efetiva existência de aprovação dos recorrentes no cadastro de reserva do referido certame.

Isso porque, no documento ID 38143707, que revela o resultado final e a homologação do concurso público, não constam os nomes dos recorrentes.

Observo, outrossim, que o edital, ao passo que previu o cadastro de reserva
[1]
, estabeleceu, como última etapa do certame, o curso intensivo de formação e capacitação técnica, de caráter eliminatório e classificatório, a ser ministrado aos cinquenta primeiros colocados, assim como indicou que a nota final do concurso seria aquela obtida no referido curso (15.1).

Tal circunstância, aparentemente, torna inócua a previsão editalícia do cadastro de reserva, porquanto se o certame previu 50 (cinquenta) vagas e a última etapa convocou somente os 50 (cinquenta) primeiros colocados, certo é que não haveria número excedente a cinquenta candidatos aprovados.

Tal questão, contudo, não é objeto do recurso, tampouco da demanda de origem, sendo certo que os litigantes questionaram, tão somente, a convolação da expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação em decorrência da deflagração de novo certame.

O referido pleito, como visto, não pode ser acolhido, ao menos nesse momento processual, uma vez que não há prova da aprovação dos candidatos no concurso, tampouco de ato concreto de demonstre a atual necessidade da administração em obter novos servidores.

Em caso similar, no qual se discutia tão somente se a deflagração do novo certame afetaria o alegado direito de candidatos “aprovados” em cadastro de reserva de concurso anterior, manifestei-me pelo desprovimento do recurso interposto pelos candidatos (Agravo de Instrumento nº 5012398-98.2023.8.08.0000) julgado na sessão do dia 26/03/2024 pela Segunda Câmara Cível.

De conseguinte,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]

16.18. Os candidatos aprovados que não atingiram a classificação necessária ao número de vagas previstas neste edital, integram o cadastro de reserva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.